Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. COVID 19. SENTENCIADO PORTADOR DE ASMA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHA MENOR DE 12 ANOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais.
2. No caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos moldes do artigo 117 da LEP.
3. A Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça indica a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, lá especificadas, mas constitui apenas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser analisada a situação específica de cada caso, sendo que a situação do paciente não se enquadra em nenhuma daquelas previstas no art. 5o da referida Recomendação.
4. Recurso conhecido e desprovido.